Tribunal: TJMT
Processo: 1053607-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053607-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAUTO LUIZ RIBEIRO - CPF: 865.323.248-68 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, decorrente de empréstimo consignado fraudulento contratado em seu nome junto ao Banco Seguro S.A. O autor sustenta que foi vítima de golpe praticado por terceiros que, se passando por funcionários do INSS, obtiveram seus dados e contrataram o empréstimo sem sua autorização. Requer a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. O banco, por sua vez, defende a regularidade da contratação e a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco adotou medidas de segurança adequadas para impedir a contratação fraudulenta e se há falha na prestação do serviço que justifique a restituição dos valores descontados; e (ii) determinar se há fundamento para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco não comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado, pois não apresenta documentos pessoais do autor, comprovante de TED da liberação dos valores ou qualquer evidência de que o requerente efetivamente celebrou o contrato.

4.

A divergência nas informações cadastrais, como e-mail, telefone e conta bancária de destino, demonstra que o banco negligenciou medidas de segurança, permitindo que terceiros contratassem crédito indevidamente.

5.

A falha na prestação do serviço caracteriza responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois cabe à instituição financeira garantir a segurança das operações realizadas em nome de seus clientes.

6.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há engano justificável por parte do banco. Assim, o autor deve ser ressarcido em R$ 1.976,80, correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado.

7.

O dano moral não se configura, pois, embora tenha ocorrido fraude, o autor contribuiu para o evento ao fornecer seus dados pessoais aos fraudadores, gerando culpa concorrente, afastando o dever de indenização por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito e condenar o banco a efetuar a restituição dos valores descontados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053607-85.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Adauto Luiz Ribeiro

Recorrida(s):

PagSeguro Internet Ltda

Banco Seguro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, o autor sustenta que a sentença deve ser reformada, pois restou devidamente comprovado que foi vítima de um golpe praticado por terceiros, os quais, se passando por funcionários do INSS, obtiveram seus dados e contrataram, de forma fraudulenta, um empréstimo consignado junto ao Banco Seguro S.A.

O Requerido, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação do empréstimo, bem como culpa exclusiva da vítima, o que não enseja indenização por danos morais. Pugna ao final que a sentença seja mantida.

Pois bem. O autor, idoso e beneficiário do INSS, foi abordado em sua residência no dia 07/05/2024 por um casal que se identificou como funcionários do instituto previdenciário. Na ocasião, os fraudadores, uniformizados e portando crachás falsos, afirmaram que realizariam uma "prova de vida presencial" e, para tanto, solicitaram os documentos pessoais do autor, além de realizarem uma leitura facial pelo celular.

Poucos dias depois, o autor constatou que um empréstimo consignado no valor de R$ 21.793,09 havia sido contratado em seu nome junto ao Banco Seguro S.A., com liberação dos valores em 09/05/2024 para uma conta bancária no PagBank, da qual nunca foi titular. Ao verificar o extrato dessa conta, identificou que os valores foram imediatamente transferidos via PIX para terceiros, evidenciando a fraude e a sua completa ausência na gestão dos recursos.

A fim de solucionar o problema administrativamente, o autor registrou Boletins de Ocorrência nos dias 07/05/2024 e 09/05/2024, bem como apresentou reclamações junto ao PagSeguro (24/06/2024, protocolo 2857-6921) e ao INSS (protocolo 2024202779978). Entretanto, mesmo após diversas tentativas, não conseguiu reverter a fraude e começou a sofrer descontos indevidos de R$ 494,20 nos meses de julho e agosto de 2024, totalizando um prejuízo de R$ 988,40.

Inclusive, para fazer prova do golpe, o autor juntou reportagem jornalística referente ao caso, confirmando os fatos por ele informados.

Embora a sentença tenha afastado a responsabilidade do banco, sob a justificativa de que não houve falha na prestação do serviço, verifica-se que a instituição financeira negligenciou medidas básicas de segurança, permitindo que terceiros realizassem uma contratação fraudulenta sem a mínima conferência da identidade do contratante.

O banco apresentou com a defesa apenas a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 502465838, emitida em 09/05/2024, sem anexar qualquer documento pessoal do autor, tampouco o comprovante de TED de liberação dos valores. Além disso, ao analisar os dados constantes no contrato, verifica-se que as informações cadastrais são divergentes daquelas do autor, pois o e-mail cadastrado:
paulaalves27112004@gmail.com
, não pertence ao autor; o telefone informado: (65) 99330-6653 também não pertencente ao autor, o endereço cadastrado também é diverso e a conta no PagBank, também é desconhecida pelo autor.

Esses elementos comprovam que o banco não adotou qualquer critério seguro de validação da identidade do contratante, pois permitiu que um empréstimo fosse liberado para uma conta bancária que não pertence ao beneficiário. Ademais, não há qualquer prova de que a contratação tenha sido feita pelo autor, e o banco não apresentou laudo pericial sobre a biometria facial utilizada, tampouco qualquer evidência de que o dispositivo de autenticação era efetivamente do requerente.

Assim, a falha no serviço bancário é evidente, pois cabia à instituição financeira garantir a segurança da operação, impedindo que terceiros utilizassem dados falsos para obter crédito em nome do consumidor.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos no benefício previdenciário do Autor.

Logo, a repetição de indébito mostra-se cabível no presente caso, tendo em vista que os valores foram descontados do benefício previdenciário do autor sem sua efetiva autorização.

A restituição deve ocorrer na forma simples, pois os descontos foram efetuados de acordo com o contrato de empréstimo ora declarado indevido.

Quanto ao dano moral entendo que a sentença não merece reparos, pois ainda que se trate de um golpe praticado por terceiros, o autor contribuiu para o evento fornecendo seus dados pessoais.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento,
declaro a inexistência do débito e do contrato de empréstimo objeto dos autos e determino que sejam cessados os débitos das parcelas do empréstimo. Condeno as reclamadas, solidariamente, à restituição dos valores das parcelas descontadas, na forma simples,
corrigido monetariamente,
a partir de cada desconto, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025